Tribunal: STJ
Processo: 0055790-79.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76358 - PR (2025
/0178814-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA LEVANDOSKI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA
JORNADA
DE
TRABALHO.
LEI
12.317/2010.
INAPLICABILIDADE
AO
REGIME
ESTATUTÁRIO.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em
conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a
norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n.
12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30
horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os
empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas CLT, não
se aplicando ao regime jurídico estatutário" (AgInt no REsp 1.624.980
/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
25/5/2018
Documento eletrônico VDA50557753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a0f766d1-10d7-4b23-9e08-ead8dcf98a65

Em igual sentido: AgInt no AREsp 2.680.869/MG, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN
; AgInt no
25/2/2025
REsp 2.012.400/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.448.009/AL, relator
27/11/2023
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
;
21/2/2019
AgInt no REsp 1.490.683/MT, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe
.
16/2/2018
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a0f766d1-10d7-4b23-9e08-ead8dcf98a65

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76358 - PR (2025
/0178814-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA LEVANDOSKI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA
JORNADA
DE
TRABALHO.
LEI
12.317/2010.
INAPLICABILIDADE
AO
REGIME
ESTATUTÁRIO.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em
conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a
norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n.
12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30
horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os
empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas CLT, não
se aplicando ao regime jurídico estatutário" (AgInt no REsp 1.624.980
/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
25/5/2018
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

Em igual sentido: AgInt no AREsp 2.680.869/MG, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN
; AgInt no
25/2/2025
REsp 2.012.400/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.448.009/AL, relator
27/11/2023
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
;
21/2/2019
AgInt no REsp 1.490.683/MT, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe
.
16/2/2018
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
451):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE AO REGIME
ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A agravante alega que a decisão combatida não enfrentou o
requerimento de nulidade do acórdão recorrido trazido nas razões
recursais. Reafirma possuir direito líquido e certo à redução da jornada
de trabalho. Salienta que “a notável decisão do Insigne Supremo
Tribunal Federal na ADI 4.468/STF, elenca diversos julgados, dele
próprio, sobre a questão da competência exclusiva da União para
legislar sobre profissões, incluindo os servidores públicos, visto que o
objetivo de fixar a competência privativa da União sobre o tema, é
justamente a proteção social do trabalhador, seja ele estatutário ou
celetista, visto que o trabalho em si de nada se diferencia, seja na esfera
pública ou particular” (fl. 468).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que a presente irresignação não prospera.
Na espécie, colhe-se da exordial da ação mandamental a pretensão
autoral concernente à redução da sua jornada de trabalho para 30 (trinta)
horas semanais, sem redução de seus vencimentos, bem como o
recebimento de horas extras retroativas com os reflexos trabalhistas e
previdenciários.
O Tribunal de origem denegou a segurança, porquanto ausente o
direito líquido e certo da impetrante, ora agravante, à redução da sua
carga horária semanal com fundamento na Lei Federal n. 12.317/2010.
Confira-se (fls. 324-326):
A questão em discussão é determinar se os assistentes sociais do Quadro
Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE) ou do Quadro
Próprio da Secretaria de Estado da Saúde (QPSS) devem cumprir a
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, conforme disposto no
artigo 4o da Lei Estadual no 13.666/2002 e no artigo 6o da Lei Estadual
no 18.136/2014, ou se devem cumprir a carga horária semanal de 30
(trinta) horas, conforme estabelece a Lei Federal no 12.317/2010.
Esta matéria foi recentemente julgada em superação de precedente pelo
C. Órgão Especial, no Mandado de Segurança no 0056225-
53.2022.8.16.0000.
Nesta ocasião, esta Corte Especial esclareceu que, no precedente
superado firmado pelo Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade
no 1347606-9/01, a jornada de trabalho dos assistentes sociais foi
considerada uma questão constitucional. No entanto, o Supremo
Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que essa discussão é de
natureza infraconstitucional, evidenciando a necessidade de correção da
premissa anteriormente adotada.
No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a jornada de trabalho dos assistentes
sociais, conforme prevista na Lei Federal no 12.317/2010, aplica-se
apenas às relações de trabalho sob o regime celetista. Nas relações
estatutárias, deve-se respeitar a autonomia de cada ente federado para
legislar sobre o regime jurídico de seus próprios servidores (artigo 39 da
Constituição Federal), incluindo a definição da carga horária laboral.
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

À vista disso, foi fixada a seguinte tese jurídica para a matéria,
superando a orientação anterior:
Diante do exposto, na linha dos precedentes das Cortes
Superiores, impõe-se a superação do entendimento desta Corte
Especial, fixado na Arguição de Inconstitucionalidade n°
1.347.606-9/01, para o fim de consignar que a questão
constitucional outrora equacionada por este Órgão Especial revela-
se, na verdade, infraconstitucional. No âmbito infraconstitucional,
de seu lado, a Lei Nacional n° 8.662/1993, com redação conferida
pela Lei no 12.317/2010, não se aplica aos Assistentes Sociais
vinculados à Administração Pública”.
O julgado que fixou a atual tese jurídica para o tema foi ementado da
seguinte forma:
[...]
Voltando ao caso dos autos, vê-se que a impetrante mantém vínculo
estatutário com o Estado do Paraná, exercendo cargo concursado de
assistente social do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do
Paraná – QPPE (mov. 1.5), submetida, portanto, à carga horária de 40
(quarenta) horas, conforme o disposto no artigo 4o, da Lei Estadual
13.666/2002.
Aplicando-se a tese fixada no precedente vinculante acima ilustrado,
verifica-se que não há subsunção da Lei Federal no 12.317/2010 a
relação jurídica existente entre a impetrante e a Administração Pública
Estadual, que possui autonomia para dispor sobre o regime jurídico de
seus servidores (artigo 39 da Constituição Federal), abrangida aí a
definição da jornada laboral.
Destaque-se, ainda, que o caso não apresenta qualquer distinção
(distinguishing) a ser considerada para efeito de afastar o precedente
vinculativo invocado, razão pela qual a mesma solução jurídica deve ser
tomada em homenagem à isonomia, estabilidade, coerência e
integralidade da jurisprudência (artigo 926 do Código de Processo
Civil).
A conclusão acima não fica afastada pela alegação feita pela Impetrante
de incidência do decidido na ADI 4468/DF, já que nela não se
examinou a aplicação da Lei Federal no 12.317/2010 aos servidores
vinculados à Administração Pública pelo regime estatutário, tampouco
analisou o tema à luz da autonomia dos entes federados para dispor
sobre o regime jurídico de seus servidores. Também os ARE’s no
1266354/MG e 1298543/PR, colacionados na inicial, são inservíveis
como precedentes, porquanto trataram apenas da competência
legislativa da União para dispor sobre direto do trabalho e condições
para o exercício profissional.
Portanto, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da
impetrante no sentido de reduzir sua carga horária semanal com
fundamento na Lei Federal no 12.317/2010, razão pela qual a segurança
deve ser denegada.
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

Registrou, ainda, por ocasião do julgamento dos aclaratórios, que
(fl. 356):
No caso, não se visualiza a aventada ocorrência de omissões. Com
efeito, a análise quanto à inaplicabilidade do entendimento firmado na
ADI n. 4.468/DF esteve no cerne da fundamentação posta no
julgamento do Mandado de Segurança n. 0056225-53.2022.8.16.0000,
precedente cujo caráter vinculante e aplicabilidade ao caso concreto
então sob análise foram claramente estabelecidos no acórdão recorrido
(lavrado nos autos n. 0055790-79.2022.8.16.0000).
Não fosse apenas por isso, os precedentes em relação aos quais se alega
omissão foram enfrentados expressamente no acórdão embargado (autos
n. 0055790-79.2022.8.16.0000, mov. 96.1, p. 7):
A conclusão acima não fica afastada pela alegação feita pela Impetrante
de incidência do decidido na ADI 4468/DF, já que nela não se
examinou a aplicação da Lei Federal no 12.317/2010 aos servidores
vinculados à Administração Pública pelo regime estatutário, tampouco
analisou o tema à luz da autonomia dos entes federados para dispor
sobre o regime jurídico de seus servidores. Também os ARE’s no
1266354/MG e 1298543/PR, colacionados na inicial, são inservíveis
como precedentes, porquanto trataram apenas da competência
legislativa da União para dispor sobre direto do trabalho e condições
para o exercício profissional.
Na própria peça recursal se reconhece que houve a apreciação das
questões levantadas: “Perceba, Nobre julgador, que em que pese o
acórdão mencione o contrário, a RATIO DICIDENDI de todos os
preceitos mencionados como paradigma são os mesmos”.
Malgrado as alegações da agravante, destaca-se que não merece
guarida a apontada nulidade do acórdão recorrido.
Isso porque, como se pode inferir dos excertos acima transcritos, a
instância ordinária prestou a tutela jurisdicional por meio de
fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de
interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
De outro lado, reitera-se que a conclusão adotada pelo Tribunal de
origem encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que "a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993,
incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente
social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das
Leis Trabalhistas CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário"
(AgInt no REsp 1.624.980/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe
).
25/5/2018
Em igual sentido:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA. SUPOSTA OFENSA
AOS ARTS. 156 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 195, §
2o, DA LEI N. 5.452/1943. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 7o, 319,
INCISO IV, E 369, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO
DO
ART.
5o-A
DA
LEI
N.
8.662/1993.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal local não apreciou as teses recursais vinculadas à suposta
ofensa aos arts. 156 e 370 do Código de Processo Civil e 195, § 2o, da
Lei n. 5.452/1943, sendo certo que a parte recorrente não opôs
embargos de declaração na origem, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356,
ambas do STF.
2. O acórdão recorrido, quanto às teses vinculadas à alegada
contrariedade aos arts. 7o, 319, inciso IV, e 369, todos do Código de
Processo Civil, está assentado em fundamento suficiente, por si só, para
dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: renúncia à produção da
prova pericial. A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o
referido fundamento. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma
inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317
/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas
semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os
empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT,
não se aplicando ao regime jurídico estatutário" (AgInt no REsp n.
1.624.980/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
17/5/2018
25/5/2018
4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2.680.869/MG,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN
).
25/2/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 12.317
/2010. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho de
30 horas semanais para os assistentes sociais integrantes da categoria do
funcionalismo da União. Precedentes: AgInt no REsp 1.448.009/AL,
relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
; Aglnt no
21/2/2019
REsp 1.490.683/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe
; e
16/2/2018
REsp 1.342.750/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe
.
23/10/2017
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp
2.012.400/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe
).
27/11/2023

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA
JORNADA DE TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. LEI
12.317/2010.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
AOS
SERVIDORES DE REGIME ESTATUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho de
30 horas semanais para os Assistentes Sociais integrantes da categoria
do funcionalismo da União. Precedentes: AgInt no REsp.
1.490.683/MT, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.2.2018; e REsp.
1.342.750/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2017.
2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento (AgInt no
REsp 1.448.009/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe
).
21/2/2019

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO.
REGRA RESTRITA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas
até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. Esta Corte pacificou entendimento de que a norma inserta no art. 5o-
A da Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, que versa
sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta)
horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas
os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não
pelos demais regimes jurídicos estatutários.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1.490.683/MT,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
).
16/2/2018
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

Convém estabelecer que no julgamento da ADI 4468, o STF não
afirmou que a Lei n. 12.317/2010 seria aplicável aos servidores
públicos, mas apenas registrou que "a fixação da jornada de trabalho
mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais),
além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de
negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se
plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da
Constituição da República, seja porque a Lei no 12.317/2010 emanou de
pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque
mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente
favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, 'in melius', regime
jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos
Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as
condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de
sua atividade laboral" (ADI 4468, Relator Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, DJe 27-10-2020).
Ainda, o STF tem entendido que é infraconstitucional a questão
acerca da aplicação da Lei n. 12.317/2010 aos servidores públicos.
Ilustrativamente:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei
12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria
infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1500685 AgR,
Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-
09-2024, DJe 09-10-2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO
EM
28.02.2018.
ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE
JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317
/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660.
1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das
decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão
seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG
791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010.
Tema 339.
2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não
apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso
extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe 1o.08.2013 (tema 660).
3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a
verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise
prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em
discussão.
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Incabível a
aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)
(ARE 1029158 AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em 15-03-2019, DJe 25-03-2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ASSISTENTE
SOCIAL.
REDUÇÃO
DA
JORNADA
DE
TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES
ESTATUTÁRIOS.
PAGAMENTO
DE
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
NORMA
LOCAL
REGULAMENTADORA.
COMPREENSÃO
DIVERSA.
NECESSIDADE
DE
EXAME
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO
DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO
VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS No 279
E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO
ART. 5o, LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não
alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos
constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa
demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na
decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático
delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição,
insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei
Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
2. "Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo
por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido
de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema
infraconstitucional" (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno,
DJe 31.8.2011, Tema no 424).
3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão
geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE
748.371-RG, Tema no 660).
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o "tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento".
6. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1412876 AgR,
Relatora ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado
em 26-06-2023, DJe 25-07-2023)
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: d493030c-745a-4182-a3e2-d1b973dc8722

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.358 / PR
Número Registro: 2025/0178814-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457739120168160000 00465791420258160000 00523472320228160000 00557907920228160000
01141090620238160000 01222759020248160000 1141090620238160000 1222759020248160000
457739120168160000
465791420258160000
50024051020188130145
523472320228160000
557907920228160000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA LEVANDOSKI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LEOCADIA APARECIDA DE SIQUEIRA LEVANDOSKI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
Documento eletrônico VDA50541518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: 9c0dc24e-1bad-482e-b82f-ac62837aa75e

FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: 9c0dc24e-1bad-482e-b82f-ac62837aa75e